Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

I – Não é cabível a reserva de bens do espólio no inventário, conforme disciplina do art. 643, parágrafo único, do CPC, quando o crédito está garantido por penhora lançada sobre bens que superam em muito o valor devido.

II – Agravo de instrumento desprovido.